Tribunal: TJDFT
Processo: 0715437-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/0633, decretada a preventiva.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade e na gravidade concreta da conduta, restando considerada a apreensão de quantidade expressiva de droga.
3. O artigo 318-A do CPP dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher poderá ser substituída pela domiciliar, caso o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não tenha sido cometido contra seu filho ou dependente, contudo, no julgamento do habeas corpus coletivo 143641/SP, o STF deixou ressalvadas as hipóteses excepcionais de não concessão, como, no caso, em que a paciente foi presa transportando grande quantidade de maconha entre Estados da Federação.
4. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.
5. Sendo necessária a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.
6. Ordem admitida e denegada.